Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710852-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IVAN HADDAD APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE IVAN HADDAD em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, o qual julgou improcedente os pedidos formulados pelo apelante em ação ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça sob a alegação de que vive com apenas 33% do seu salário, o que claramente prejudica a sua subsistência e ressalta que deve quase um milhão de reais em dívidas adquiridas mediante empréstimos junto ao banco apelado, o que compromete mais de 70% do seu salário. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, a prestação de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas após efetivamente demonstrarem sua condição de hipossuficiência. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual; contudo, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida a retroatividade. O apelante é servidor público aposentado, e somente em relação à renda mensal advinda de seu órgão pagador é possível constatar a ausência de hipossuficiência. Em seu extrato bancário, além de outros recursos de origens diversas, recebeu em 22.04.2024 salário no valor de R$ 10.932,24 (ID. 61053770); em 03.06.2024, no valor de R$ 18.347,34; e em 21.06.2024 no valor de 10.758,76 (ID. 61053772). Ora, a renda do apelante excede em muito o parâmetro objetivo adotado para caracterizá-lo como hipossuficiente. E, em análise detida ao caso concreto, as despesas constantes dos autos não são compatíveis com a situação de hipossuficiência. Nesse sentido, segue o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não é possível concluir que as despesas alegadas pelo apelante e o valor das custas iniciais resultaria em prejuízo ao sustento do autor ou privação do necessário à sua subsistência. Nesse sentido, considerando ausência de elementos que ensejem a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido em sede de recurso de apelação, razão pela qual deverá o apelante, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital